Tribunal: TJPA
Processo: 0005289-71.2019.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005289-71.2019.8.14.0004

RECORRENTE: EDSON SILVA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA COM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
PROCEDENTE
. PRONÚNCIA INCABÍVEL.

NA HIPÓTESE, O RECORRENTE FOI PRONUNCIADO COM BASE EM ELEMENTOS COLHIDOS SOMENTE NA FASE INQUISITORIAL, NÃO RESTANDO QUALQUER PROVA, OU MESMO INDÍCIO DE AUTORIA, COMPROVADO NA FASE JUDICIAL.

AUSENTE QUALQUER PROVA JUDICIALIZADA QUE COMPROVE A VERSÃO MINISTERIAL APRESENTADA NA DENÚNCIA SE TORNA IMPERATIVO QUE SE APLIQUE AO CASO O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA 6ª TURMA DO STJ, FIRMADO COM ORIENTAÇÃO DO STF, NO SENTIDO DE QUE NÃO SE PODE ADMITIR A PRONÚNCIA DO RÉU, DADA SUA CARGA DECISÓRIA, SEM QUE QUALQUER LASTRO PROBATÓRIO TENHA SIDO PRODUZIDO EM JUÍZO.

IMPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, impronunciando o recorrente, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito, interpostos em favor de
EDSON SILVA DA SILVA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da

Vara Única da Comarca de Almeirim, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com os autos, denúncia em ID 8528639, em 17 de abril de 2019, por volta das 20 horas, na Travessa Álvaro Adolfo, 601, bairro Palhal, no município de Almeirim, sem motivo aparente e com animus necandi, fazendo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, o recorrente golpeou com uma faca a vítima Tiago da Silva Santos, não tendo esta evoluído a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Conforme o relato ministerial, a vítima estava sentada em um banco em frente à sua residência olhando seu aparelho celular quando chegou o recorrente e lhe perguntou as horas e, sem motivo algum, passou a lhe desferir golpes de faca, sendo que os três primeiros golpes a atingiram no peito, tendo em seguida conseguido se defender com uma cadeira que estava às proximidades; que o recorrente continuou a lhe golpear, desferindo ao todo 09 golpes, 04 na região do peito e 05 nas costas, sendo atingido gravemente nos pulmões, sendo que a vítima, apesar dos ferimentos, conseguiu se desvencilhar e entrar em sua residência, tendo o recorrente se evadido ao perceber a chegada de terceiros.

Conforme a denúncia, o boné que o agressor usava caiu quando a vítima passou a se defender, assim como a faca utilizada no crime e o celular daquela que havia sido tomado no início das agressões, relatando ainda que a vítima não possui qualquer relação com o recorrente, porém, conseguiu reconhecê-lo através de fotos, sendo o mesmo igualmente reconhecido por seu cunhado, esposo de sua irmã.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 8528640, recebida a denúncia em 25/07/2019;

Em ID 8528664, Defesa Preliminar;

Em ID 8528716, Termo de Audiência, mídia em ID 8528721 a 8528741;

Em ID 8528744, alegações finais ministeriais;

Em ID 8528760, alegações finais defensivas;

Em ID Em ID 8528763, proferida a Sentença de Pronúncia.

Em Recurso em Sentido Estrito, ID Em ID 8528776, afirmou a defesa que a decisão de pronúncia há que ser revista ante a ausência de provas quanto a autoria por parte do recorrente, afirmando que nenhuma testemunha reconheceu o recorrente, assim como a própria vítima, não havendo qualquer indício a apontar o recorrente como autor do crime, requerendo a reforma da decisão de pronúncia para que se promova sua impronúncia e, subsidiariamente, o decote da qualificadora.

Em contrarrazões, 8528780, o Ministério Público refutou as alegações defensivas e manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, através de parecer em ID 8848457, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
EDSON SILVA DA SILVA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da

Vara Única da Comarca de Almeirim, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima
Tiago da Silva Santos
.

O recurso deve ser conhecido uma vez que atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

Almeja o recorrente a desconstituição da decisão de pronúncia e consequente absolvição sumária, alegando ausência de provas, pois, afirma, as testemunhas ouvidas afirmam desconhecer a autoria do crime, bem como o recorrente, não havendo nos autos qualquer prova ou indício capaz de sustentar a sentença de pronúncia, assim como a ocorrência da qualificadora.

Entendo não advir razão ao recurso.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o réu para que este seja submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Vejamos excerto da decisão de pronúncia e a razões de convencimento do magistrado singular,
verbis
:

“
Materialidade e Indícios suficientes de Autoria

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal (CPP), o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Em depoimento a vítima Tiago expôs que sentiu os golpes por trás, no peito e desmaiou.

A testemunha Benedito Ferreira dos Santos, pai da vítima declarou não ter visto ninguém perto de sua casa quando saiu, e que, em seguida, somente foi avisado que seu filho estava quase morto.

A testemunha compromissada José Raimundo afirmou não ter visto quem desferiu as facadas na vítima, pois, estava escuro.

Em interrogatório
Edson Silva da Silva
, o réu, negou a acusação, afirmando que somente soube do fato através das redes sociais.

A testemunha Josielton Gomes de Abreu, apesar de não ter comparecido em audiência de Instrução e Julgamento, em Inquérito Policial (ID Num. 30373863 Pág. 5), declarou reconhecer o acusado como autor do crime.

Portanto, diante do conjunto probatório, constata-se sólidos elementos de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, especialmente o depoimento de Josielton Gomes de Abreu, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri para apuração do delito em apreço.

(...)

V - Dispositivo da Pronúncia

O art. 413, §1º do CPP dispõe que além da materialidade da conduta e de indícios de autoria, a decisão de pronúncia também deve indicar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

O réu foi denunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

A qualificadora do inciso IV, do §2º do art. 121, se aplica no modo da atividade executada, da que resulte dificuldade ou impossibilidade de defesa da vítima.

Existem indícios que o crime tenha sido praticado mediante o emprego de emboscada e outros meios que impossibilitaram ou tornaram impossível a defesa da vítima, especialmente considerando o registro de facadas nas costas.

Com efeito, as alegações do Ministério Público possuem lastro mínimo para sustentação diante das provas produzidas nos autos. Caberá aos jurados decidir se esses elementos de prova são ou não suficientes para afirmar a ocorrência do fato invocado e, ainda, se esse fato é ou não hábil para caracterizar a qualificadora em menção.

Decididamente, há elementos para autorizar o prosseguimento da acusação com a mencionada qualificadora em seu bojo.

IV - Da Prisão Preventiva

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o acusado
Edson Silva da Silva
, qualificado nos autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal.

O Ministério Público deverá, em plenário, sustentar a acusação nos limites da pronúncia, nos termos do artigo 476 do CPP.

Publique-se. Intimem-se, observando o art. 420 do CPP.

Deve constar na intimação do acusado a advertência para constituir advogado ou caso declare que não possui condições financeiras para realizar o pagamento de honorários advocatícios, que essa circunstância seja certificada pelo o Oficial de Justiça.

Precluso o prazo para a interposição de recurso contra a presente decisão, dê-se vista dos autos ao membro do Ministério Público, e após, à defesa, no prazo de 5 (cinco) dias, para os fins a que dispõe o artigo 422 do CPP.”

Ressalto, como bem leciona o doutrinador Fernando Capez, supra mencionado, que o juiz, para levar o réu a julgamento perante o Conselho de Sentença, deve estar convencido não só da materialidade delitiva, mas também de indícios suficientes de autoria, o que não se denota nos autos, pois nenhuma prova de autoria, ou mesmo indício de autoria, foi colacionado aos autos na fase judicial, havendo tão somente um depoimento prestado pelo cunhado do réu na fase inquisitorial e que não se comprovou na fase judicial.

Todas as testemunhas ouvidas em Juízo foram unânimes em afirmar que que não presenciaram o crime, não havendo o reconhecimento do recorrente por nenhuma delas e tampouco pela vítima.

O réu, ora recorrente, negou veementemente qualquer participação no crime, e efetivamente não há qualquer prova ou testemunha que o aponte como autor da conduta delituosa.

Ao ser ouvido pela autoridade policial o recorrente negou

a autoria delitiva, bem como conhecer a vítima e ter tido qualquer desentendimento anterior com esta, o que vai ao encontro dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em Juízo e do depoimento da própria vítima.

Não há efetivamente nada nos autos a indicar uma possível participação do recorrente no crime. Não há testemunhas, não há um motivo, haja vista que ninguém o reconheceu como autor do delito, ou mesmo a ocorrência de qualquer desavença entre este e a vítima, que sequer se conheciam, não há nem mesmo relatório de suposta perícia realizada na arma, que fora encontrada no local, o que efetivamente seria suficiente a comprovar a autoria do crime caso houvesse o exame específico (perícia para análise das digitais), sendo forçoso se dar provimento ao pedido defensivo e se promover a impronúncia dos réus, ora recorrentes.

Acerca da impossibilidade de pronúncia do réu quando o único elemento apto a corroborar a tese acusatória é depoimento colhido na fase de inquérito, e que não foi confirmado em Juízo, é a remansosa jurisprudência, pois elementos informativos não se confundem com provas, que devem ser produzidas com observância do contraditório, em Juízo, o que a torna apta, uma vez que é condição de sua existência e validade, não podendo ser utilizadas como razão de convencimento do Juízo, a fundamentar a pronúncia, somente aquelas produzidas na fase investigativa, tendo em vista que estas são somente
elementos de informação e não podem, isoladamente, subsidiar um juízo positivo de admissibilidade em caso de Tribunal do Júri
, como consignado nos autos do Recurso Especial nº 1932774-AM (2020/0248929-4), de relatoria do Sr. Ministro Rogério Schietti Cruz, e cuja ementa colaciono a seguir,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 593, III, D, e § 3º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CPP VIOLADO. PRONÚNCIA INCABÍVEL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Não há como conhecer do especial em que a parte aponta como violado dispositivo legal com conteúdo normativo dissociado da tese formulada nas razões recursais, por desdobramento da Súmula n. 284 do STF. Na espécie, a defesa indicou a infringência do art. 3º-A do CPP ? o qual reforça o princípio acusatório no processo penal ?, mas sustentou que a decisão dos jurados não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de prova judicializada que comprove a versão do Ministério Público, matéria que não se relaciona à afronta do referido preceito legal. Assim, não há como conhecer integralmente do recurso. 2. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. 3. Na hipótese, o ora recorrente foi pronunciado e condenado por homicídio, mas o único elemento dos autos que corrobora a tese acusatória acerca da autoria é um depoimento colhido na fase de inquérito. Em juízo, tanto na primeira quanto na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, essa testemunha não foi ouvida e nenhum outro depoimento se produziu. Além disso, o acusado, em seu interrogatório, negou as imputações feitas a ele. 4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório. A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo. 5. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia ? pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base em uma declaração colhida no inquérito policial e não corroborada em juízo ? e impronunciar o acusado. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim de anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o recorrente. (STJ - REsp: 1932774 AM 2020/0248929-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021).

Assim, apesar do conhecimento de que a análise aprofundada das provas deve ser feita somente pelo Tribunal do Júri, não se pode admitir, como bem ressaltou o Ministro Schietti em seu voto, que a pronúncia seja fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, principalmente quando isolados nos autos e, de certa forma, em contradição com o que foi produzido na fase judicial, sendo oportuno ressaltar que o art. 414 do CPP possibilita a formulação de nova denúncia em desfavor do impronunciado se surgir prova nova.

Ex positis,
e apesar da manifestação ministerial, conheço do recurso interposto e lhe dou provimento, anulando a decisão de pronúncia e impronunciando o recorrente
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2022